Tribunal: TJDFT
Processo: 0721789-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721789-73.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA RECORRIDA: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DELIBERAÇÕES DE ASSEMBLEIAS. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE NATUREZA RECREATIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECADÊNCIA. PRAZO TRIENAL. VERIFICAÇÃO. 1. A semelhança da estrutura da associação civil recreativa com sociedade empresária, por si só, não justifica a subsunção do caso ao microssistema de proteção consumerista. 2. O fato de as associações não possuírem como objetivo fundamental a formação de lucro a ser posteriormente repartido entre os sócios, não as impede de exercer atividade econômica lucrativa, cujo resultado operacional superavitário possa ser revertido em favor do crescimento de seu patrimônio ou ser reinvestido no exercício de suas próprias atividades institucionais. 3. Limitando-se o debate aos reflexos do direito à livre associação, como regra, afasta-se a aplicação das normas e princípios do direito consumerista. 4. Nos termos do art. 48, parágrafo único, do Código Civil, decai em três anos o direito de anular as decisões a que se refere este artigo, quando violarem a lei ou estatuto, ou forem eivadas de erro, dolo, simulação ou fraude. 5. Apoiada a pretensão autoral, basicamente, na invalidação das deliberações assembleares que aprovaram a cobrança de novas taxas, restam prejudicados os pedidos de declaração de inexistência de dívida e de abstenção de cobrança da dívida em aberto. 7. Verificado o insucesso do autor na demonstração da cobrança abusiva realizada pela 2a ré, fica afastada a possiblidade de configuração de danos morais a justificarem algum tipo de compensação. 6. Recurso não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, 42, 54, e 71, todos da Lei 8.088/90, 55 e 59, ambos do Código Civil e 1.013 do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, que não teria sido dada a necessária importância ao debate sobre a natureza jurídica da primeira recorrida, porque esta não seria uma associação, mas sim uma sociedade mercantil voltada a satisfazer os interesses apenas da categoria dos sócios-proprietários. Conclui que a medida se mostraria importante para autorizar a aplicação das normas e princípios atinentes ao Código de Defesa do Consumidor, o que inclui a inversão do ônus da prova. Assevera que o estatuto da primeira recorrida não garante direito a voto aos demais associados. Afirma que houve métodos vexatórios para a cobrança da dívida, razão pelo qual restaria configurado o dano moral aventado; b) artigo 85, §11o, do CPC, requerendo a redução dos honorários advocatícios fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, 42, 54, e 71, todos da Lei 8.088/90, e 1.013 do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). No mesmo sentido o AgInt no AREsp n. 2.311.068/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada afronta aos artigos 55 e 59, ambos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Destarte, mostra-se imperioso o improvimento do recurso relativamente ao pedido para impedir os réus/apelados de se absterem da realização de cobranças e da adoção das medidas lídimas que se encontram a sua disposição para obrigar o autor/apelado a efetuar o pagamento da dívida em aberto. Acresça-se a essa convicção, o insucesso do recorrente na demonstração da existência de danos morais a justificarem algum tipo de compensação, pois, considerada a subsistência das taxas pela 1o ré/apelada, a cobrança que fora dirigida contra o recorrente assume ares de exercício regular de direito, o que, como regra, não gera qualquer tipo de indenização. Sobre o ponto, ainda que o autor/apelante tenha dedicado enorme esforço na tentativa de demonstrar a abusividade dos métodos utilizados pela 2a ré para exigir o pagamento da dívida em aberto, não comprovou minimamente a existência desse abuso, razão pela qual essa parcela do pedido deve seguir a mesma sorte dos demais requerimentos. Assim, consideradas essas circunstâncias, verificada a decadência do direito do autor/apelante de anular as deliberações aprovadas nas assembleias realizadas pela associação ESTÂNCIA ÁGUAS DO ITIQUIRA, bem assim, a inexistência de danos morais a respectivo dever de indenizar, é de rigor o não provimento do recurso (ID 54672026). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito ao mencionado vilipêndio ao artigo 85, §11, do CPC, porquanto “é assente no STJ que a modificação do valor da verba honorária, fixado pelas instâncias de origem, esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ (A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial), e que tal impedimento sumular somente é relativizado em situações excepcionais, que se configuram quando os honorários são estabelecidos em montantes irrisórios ou exorbitantes, o que não é o caso dos autos.” (AgInt no REsp n. 2.079.252/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023